Tribunal: STF
Processo: RE 1391746
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 68): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. FERROVIAS ABSORVIDAS PELA FEPASA. LEI ESTADUAL N.º 200/1974. DIREITO ADQUIRIDO. Demonstrado o dissenso de teses, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para determinar o processamento do Recurso de Revista. RECURSO DE REVISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. FERROVIAS ABSORVIDAS PELA FEPASA. LEI ESTADUAL N.º 200/1974. DIREITO ADQUIRIDO. A Lei Estadual n.º 200/74 revogou outras leis estaduais que concediam complementação de aposentadoria, pelo Estado de São Paulo, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista, ressalvando, todavia, o direito adquirido dos empregados admitidos até a data da sua entrada em vigor. Tendo sido o Reclamante admitido em data posterior à citada lei, e já na FEPASA, a referida norma não tem como não ser aplicada à presente situação, especialmente porque, como bem colocado pelo Regional, o benefício de complementação de aposentadoria foi assegurado apenas aos empregados advindos das companhias absorvidas pela FEPASA em 1971 e não de forma indiscriminada a todos os ferroviários da FEPASA. Recurso de Revista não provido. RECURSO DE REVISTA ADESIVO DA RECLAMADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A matéria não encontra mais discussão na esfera trabalhista, visto que pacificado entendimento neta Corte acerca da competência desta Justiça para julgar os feitos onde se discute diferenças de complementação de aposentadoria oriundas da relação de emprego. PRESCRIÇÃO. Esta Corte Trabalhista, por meio da atual redação conferida à Súmula n.º 326, cristalizou entendimento de que "a pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em dois anos contados da cessação do contrato de trabalho”. Porém, no caso dos autos, embora o Reclamante nunca tenha recebido a complementação de aposentadoria, verifica-se a existência de dois protestos interruptivos de prescrição. É entendimento desta Corte que o protesto judicial interrompe não apenas a prescrição bienal, mas também a prescrição quinquenal, e que o marco inicial para contagem do quinquênio prescricional deve ser a data do ajuizamento do protesto judicial e não a propositura da Reclamação Trabalhista. Logo, não há de se falar em prescrição. Recurso de Revista não conhecido.”



    ”



    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação do art. 114, I, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido “fere, frontalmente, a disposição do inciso I do artigo 114 da CF, que prevê que a Justiça do Trabalho somente deve dirimir conflitos entre trabalhadores e empregadores, bem como outras controvérsias relativas à relação de trabalho” (eDOC 74, p. 5).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que a controvérsia constitucional em exame cinge-se ao Tema 1092 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1265549–RG, Rel. Min. Dias Toffoli, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 04.06.2020, fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa.”



    Contudo, esta Suprema Corte, em sede de embargos de declaração, modulou os efeitos dessa decisão, mantendo, na Justiça do Trabalho, os processos com sentença de mérito proferida até a data da publicação do referido acórdão (19.06.2020). Confira-se a ementa:



    “Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência pacífica no STF. Competência. Justiça comum estadual e federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Modulação dos efeitos do julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). Embargos acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado. 



    1. A competência para o processamento de ações em que se busca a complementação de aposentadoria instituída por lei é da Justiça comum, porque ela é decorrente de relação de direito público.



    2. Modulação dos efeitos da decisão em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie nas quais houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20).



    3. Embargos de declaração acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado.”



     (RE 1265549 RG-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2020)



    No caso dos autos, a 1ª Turma da 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região proferiu decisão de mérito nos recursos ordinários de ambas as partes em 9.8.2011 (eDOC 47), enquadrando-se a situação, portanto, à baliza temporal determinada pelo Plenário desta Corte para a manutenção da competência da Justiça do Trabalho. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente